Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. DESEMPREGO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo. em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, ser modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. O autor/apelante ajuizou ação revisional de alimentos em face da filha, menor impúbere, requerendo a redução da obrigação alimentar fixada em 23% do salário mínimo para 10% (dez por cento) do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos. Nesta sede, o requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 10% do salário mínimo, alegando que “em razão do desemprego, o patamar anteriormente fixado ultrapassa a capacidade contributiva do alimentante”
3. A alegação de desemprego não se presta a afastar o dever de prestar alimentos ou a minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda.
4. Da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (23% do salário mínimo), que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.